Tribunal: STJ
Processo: 0462179-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1054956 - SE(2025/0462179-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MAX WALLACE MOREIRA ALVES
ADVOGADOS
: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - PR083616
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
LEONARDO SOARES DACHERI CASTEGNARO - PR128094
MARINA BONJOUR MACHADO - MT035508O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do habe
foi
as corpus
fundamentado, de modo suficiente, na utilização do
como substitutivo de revisão criminal, bem como
writ
na inexistência de ilegalidade em relação à negativa
de substituição por pena restritiva de direitos.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55775809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 20999fa8-b0e2-4447-b037-38b320b12c7c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55775809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 20999fa8-b0e2-4447-b037-38b320b12c7c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1054956 - SE(2025/0462179-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MAX WALLACE MOREIRA ALVES
ADVOGADOS
: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - PR083616
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
LEONARDO SOARES DACHERI CASTEGNARO - PR128094
MARINA BONJOUR MACHADO - MT035508O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do habe
foi
as corpus
fundamentado, de modo suficiente, na utilização do
como substitutivo de revisão criminal, bem como
writ
na inexistência de ilegalidade em relação à negativa
de substituição por pena restritiva de direitos.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAX WALLACE
MOREIRA ALVES contra o acórdão de fls. 121-125, em que se negou
Documento eletrônico VDA55775812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: f30dfb2d-8df3-4924-8070-61e56a191274

provimento ao agravo regimental, mantendo-se o não conhecimento do habeas
e afastando-se a concessão de ofício por inexistência de flagrante
corpus
ilegalidade.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por omissão quanto à aplicação do
§ 3o, do Código Penal,
art. 44,
que permite a substituição da pena mesmo para o réu reincidente, quando a
reincidência não ocorrer em crime da mesma espécie e a medida revelar-se
socialmente recomendável (fls. 134-135).
Defende que não há reincidência específica, pois as condenações
anteriores são por tráfico e associação para o tráfico, e a condenação por porte
de arma foi extinta há mais de cinco anos, não servindo para configurar
reincidência no caso de posse ilegal de arma (fls. 135-136).
Articula que houve omissão quanto ao apontado
porque o
bis in idem,
mesmo fato pretérito teria sido utilizado para negativar, simultaneamente, a
culpabilidade e os antecedentes, o que seria indevido (fls. 135-136).
Expõe que o acórdão foi omisso quanto à análise da alegada flagrante
ilegalidade e da possibilidade de concessão da ordem de ofício, com base no
-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, diante da
art. 647
fundamentação genérica das instâncias ordinárias ao negarem a substituição da
pena (fls. 136-138).
Argumenta existir contradição, pois, embora se registre que a
ausência de reincidência específica não foi examinada no ato coator, o acórdão
utilizou a reincidência e os antecedentes para afastar a substituição da pena (fls.
125 e 138-139).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões
e a contradição, com a concessão da ordem de
, ainda que de
habeas corpus
ofício, para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fl.
139).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA55775812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: f30dfb2d-8df3-4924-8070-61e56a191274

ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a substituição por pena restritiva
de direitos foi suficientemente analisada, concluindo-se por sua inviabilidade,
assim como já anteriormente decidido pelas instâncias ordinárias.
A referência à reincidência juntamente com circunstâncias negativas
não constitui fundamento genérico e atende ao disposto no
II e III, do CP
art. 44,
para avaliar a possibilidade de substituição, ou não, por pena restritiva de
direitos.
A ausência de debate na origem acerca da existência ou não da
reincidência específica, como aponta a defesa, não impede que a recidiva,
reconhecida pela defesa, seja considerada como um dos motivos para afastar a
pretendida substituição.
Ademais, a reincidência não se confunde com a maior reprovabilidade
daquele que comete novo delito enquanto cumpre pena, o que afasta o alegado
Nesse sentido:
bis in idem.
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA
PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME
PRATICADO
DURANTE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
DISTINÇÃO ENTRE CULPABILIDADE E REINCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Recurso provido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.225.044/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME
DURANTE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
FUNDAMENTO
VÁLIDO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ.
RESTABELECIMENTO DA PENA ORIGINAL E DO REGIME
INICIAL
FECHADO
PARA
O
CUMPRIMENTO
DA
REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra
acórdão do Tribunal de origem que afastou a valoração negativa
Documento eletrônico VDA55775812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: f30dfb2d-8df3-4924-8070-61e56a191274

da culpabilidade em razão da prática de crime durante o
cumprimento de pena e abrandou o regime prisional para o
semiaberto. A sentença havia fixado a pena em 1 ano e 4 meses
de reclusão e 12 dias-multa, no regime inicial fechado,
considerando os maus antecedentes e a prática do delito
durante o cumprimento de pena por outro crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) se a prática do crime durante o cumprimento de pena por
outro delito justifica a valoração negativa da culpabilidade;
(ii) se o regime inicial semiaberto deve ser mantido, mesmo
diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena demonstra
maior reprovabilidade da conduta do agente, evidenciando
desprezo à sanção penal e à ordem jurídica. Esse fator
configura fundamento concreto e autônomo para a negativação
da vetorial da culpabilidade, não configurando bis in idem com
os maus antecedentes e a reincidência, que foram corretamente
considerados em outras fases da dosimetria.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a prática de crime enquanto o agente cumpre pena por
outro delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois
evidencia dolo intenso e maior censurabilidade da conduta.
5. Quanto ao regime inicial, a reincidência e a existência de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
os
maus
antecedentes e a culpabilidade negativada, justificam a
imposição do regime fechado, mesmo quando a pena é inferior a
4 anos, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e da
art. 33,
Súmula 269/STJ.
6. O entendimento do Tribunal de origem, ao fixar o regime
semiaberto, destoa da jurisprudência consolidada desta Corte,
devendo ser restabelecido o regime fechado conforme fixado na
sentença.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A
PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM 1 ANO E
4 MESES DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, BEM COMO O
REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA
PENA.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.139.523/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Documento eletrônico VDA55775812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: f30dfb2d-8df3-4924-8070-61e56a191274

Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55775812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: f30dfb2d-8df3-4924-8070-61e56a191274

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0462179-1
HC 1.054.956 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020935720238250001 202320400028 20935720238250001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO
ADVOGADOS
: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - PR083616
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
LEONARDO SOARES DACHERI CASTEGNARO - PR128094
MARINA BONJOUR MACHADO - MT035508O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: MAX WALLACE MOREIRA ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAX WALLACE MOREIRA ALVES
ADVOGADOS
: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - PR083616
TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - DF069913
LEONARDO SOARES DACHERI CASTEGNARO - PR128094
MARINA BONJOUR MACHADO - MT035508O
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485;0461311098@
2025/0462179-1 - HC 1054956 Petição : 2026/0021762-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 60655CA8-DAE4-4205-8DC2-D15F606EA86A